Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-60.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800016-60.2019.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL

REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Francisco de Assis Pereira, inconformado com a sentença que reconheceu a prescrição trienal de sua pretensão de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes pela Telefônica Brasil, com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. A ação foi ajuizada quatro anos após a inscrição, ocorrida em 2015, pleiteando a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável à pretensão de indenização por danos morais é de três anos, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil; (ii) estabelecer se o prazo prescricional seria de cinco anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, como alegado pelo apelante; (iii) não incidência da teoria da
actio nata
, por ausência de alegação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reparação civil por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes prescreve em três anos, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Trata-se de entendimento uníssono do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Por todos: STJ AgInt no AREsp 1457180/RS.

Conforme a Corte Cidadão, o prazo de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor aplica-se exclusivamente às hipóteses de responsabilidade por fato do produto ou do serviço, não sendo o caso dos autos (STJ AgRg no AREsp 586.219/RS).

Magistrado de 1º Grau corretamente reconheceu como prazo inicial da prescrição a data da inscrição nos cadastros de inadimplentes, uma vez que, na primeira oportunidade que teve de falar nos autos sobre a alegação de incidência da prescrição (réplica), o autor/apelante não alegou a incidência da teoria da
actio nata
.

Da mesma forma, após o reconhecimento da prescrição em sede de sentença, também deixou de alegar a referida tese em apelação, limitando a pedir a incidência do prazo prescricional do art. 27 do CDC.

A afirmação genérica, em sede de exordial, de que o autor/apelante somente tomou conhecimento
a posteriori
não pode ser considerada suficiente para incidência da tese, até porque, neste caso, sequer mencionou-se a data em que tal fato teria ocorrido.

Assim, reconhecer a referida tese de ofício poderia configurar supressão de instância, ofensa a segurança jurídica e desvirtuamento do art. 6º, inc. VIII, do CDC, que exige alegação verossímil para que o Magistrado conceda a inversão do ônus da prova.

Deve-se consignar que a inversão do ônus da prova não é absoluta, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese. Precedentes.

Por fim, com esteio em entendimento do STJ, corrigiu-se a sentença apenas quanto à fixação de honorários advocatícios, estabelecendo-os em 15% sobre o valor da causa, em atenção ao princípio da causalidade. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A prescrição aplicável à pretensão de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito é de três anos, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1457180/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 586.219/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, após reconhecer que o feito foi fulminado pela prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, do CC.

Na exordial (ID nº.
6138218
), o autor/apelante afirmou ter tentado
efetuar uma compra a prazo no comércio da cidade, quando teria sido surpreendido com a notícia de que a venda não poderia ser concretizada, devido seu nome estar incluso em órgão de proteção ao credito.

Após pedir informações aos órgãos de proteção de crédito, descobriu ter sido negativado pela TELEFÔNICA DO BRASIL, por supostamente inadimplir contrato n° 0242735779, no valor de R$ 102,75.

Pugnou pela retirada do nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, e pela condenação da empresa ré/apelada a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O feito seguiu seu curso regular até a sentença de extinção, que foi proferida nos seguintes termos
(ID nº. 6138244
):

“Cuida-se de ação declaratória de nulidade de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito c/c indenização por danos morais.

Decisão interlocutória deferindo o pedido liminar para retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e deixando de marcar audiência de conciliação.

A parte requerida apresentou contestação e a parte requerente apresentou réplica.

Compulsando os autos, constata-se que é hipótese de julgamento antecipado do mérito, vez que não há, no caso, necessidade de dilação probatória, nos termos do art.355, I do CPC.

É o breve relatório. Decido.

Dos fatos

Narra a parte autora que ao tentar realizar compra a prazo em determinado estabelecimento comercial, não foi possível efetivar a comprar em razão de seu nome está inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o débito pendente junto a parte requerida.

A parte autora nega ter assinado qualquer tipo de contrato com a requerida. Cuida-se de fato negativo geral, cuja ônus probatório não pode recair sobre si. Logo, entendo que competiria à parte requerida carrear aos autos documento demonstrando que procedeu aos descontos com assentimento do consumidor e comprovante de que o valor foi creditado ao autor.

Fundamentação

Por ocasião da contestação, a parte demandada ventilou tese de prescrição.

Nos termos do art. 206, §3º, do CC: “Prescreve: § 3o Em três anos: V -a pretensão de reparação civil.”

No presente caso, assiste razão a parte requerida, a ação trata-se de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, prescrevendo em 03 (três) anos, não sendo o caso de reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, o qual prescreveria em 05 (cinco) anos, nos moldes do CDC, sendo o entendimento de outros Tribunais sobre o tema, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Tendo o acórdão recorrido reconhecido que o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria a partir da ciência da inscrição, nesse ponto, carece de interesse processual a recorrente.
2. No que se refere ao prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, promovida por instituição financeira ou assemelhada, como no caso dos autos, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, incide o prazo de 3 (três) anos previsto no art.
206, § 3º, V, do CC/2002.
3. A aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizamento da demanda, restringe-se tão somente às hipóteses de responsabilidade decorrente de fato do produto ou do serviço.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 586.219/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 26/05/2017).

A inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em 2015, e a presente ação foi distribuída em 2019, portanto, decorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos para reparação do dano.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido, declarando a ocorrência do fenômeno da prescrição, nos termos do art. 206, §3º, do CC, e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, art. 487, II, do CPC.

Revogo a liminar concedida.

Sem custas em razão da gratuidade da justiça.

Intimem-se as partes via DJE.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se (grifos nossos).

Em sede de apelação (ID nº. 6138246), pugnou-se, unicamente, pela incidência do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, afastando a incidência da prescrição no presente feito.

Contrarrazões de ID nº.
6138249
.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presente feito, a questão cinge-se em saber se houve acerto na decisão de 1º Grau que reconheceu a incidência da prescrição, com esteio no art. 206, §3º, inciso V, já que se trata de uma pretensão envolvendo reparação civil (dano moral).

De fato, verifica-se que a inscrição ocorreu em 11 (onze) de setembro de 2015, conforme extratos juntados em sede de contestação (ID nº. 6138232). Não obstante, o presente feito foi ajuizado em 18 (dezoito) de dezembro de 2019, mais de três anos após a inscrição.

Entendo que andou bem o Magistrado de 1º Grau ao reconhecer a prescrição.

É bem verdade que se trata de uma relação consumerista. Todavia, há entendimento consolidado no E. STJ no sentido de que é de 3 anos o prazo prescricional para discutir eventuais danos morais por negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC.

A Corte Cidadão entende que não se deve
aplicar o art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizamento da demanda, uma vez que este se restringe, tão somente, às hipóteses de responsabilidade decorrente de fato do produto ou do serviço.

Nesse sentido, observe-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1457180 RS 2019/0053844-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 211/STJ E Nº 282/STF. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA Nº 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2. A ausência de prequestionamento, mesmo implícito, impede a análise da matéria na via especial. Súmulas nº 211/STJ e nº 282/STF
3. É de 3 anos o prazo prescricional para discutir eventuais danos morais por negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC. Súmula nº 83/STJ.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1294478 RS 2011/0155920-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2017) (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL. SÚMULA 83⁄STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Tendo o acórdão recorrido reconhecido que o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria a partir da ciência da inscrição, nesse ponto, carece de interesse processual a recorrente.

2. No que se refere ao prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, promovida por instituição financeira ou assemelhada, como no caso dos autos, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, incide o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, V, do CC⁄2002.

3. A aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizamento da demanda, restringe-se tão somente às hipóteses de responsabilidade decorrente de fato do produto ou do serviço.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 586.219⁄RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09⁄12⁄2014, DJe 15⁄12⁄2014) (grifos nossos).

Ressalte-se que o Magistrado de 1º Grau
corretamente reconheceu como prazo inicial da prescrição a data da inscrição nos cadastros de inadimplentes
.

Observe-se que a tese prescricional foi alegada em contestação e, na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos autos (réplica à contestação),
o autor/apelante não alegou aplicação da teoria da
actio nata
.

Da mesma forma,
após o reconhecimento da prescrição em sede de sentença, também deixou de alegar a referida tese em apelação
, limitando a pedir a incidência do art. 27 do CDC.

A afirmação genérica, em sede de exordial, de que o autor/apelante somente tomou conhecimento quando foi realizar uma compra no comércio da cidade
não pode ser considerada suficiente para incidência da tese
. Até porque, neste caso,
sequer se mencionou a data em que tal fato teria ocorrido.

Assim, reconhecer a referida tese de ofício poderia configurar supressão de instância, ofensa a segurança jurídica e desvirtuamento do art. 6º, inc. VIII, do CDC, que exige alegação verossímil para que o Magistrado conceda a inversão do ônus da prova.

Recorde-se que a
inversão do ônus da prova não é absoluta, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese,
senão vejamos:

“
RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. SUPOSTA MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA SCR – SISBACEN.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. DANO MORAL INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018154-93.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 12.11.2021) (TJ-PR - RI: 00181549320208160018 Maringá 0018154-93.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 12/11/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2021) (grifos nossos).

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de não devolução de valores investidos na plataforma digital das rés, com promessa de rendimento da quantia em dobro. Sentença de improcedência. Revelia que não implica na procedência imediata do pedido.
Ausência de provas de plausibilidade do quanto alegado pela parte autora. Inversão do ônus da prova que, todavia, não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar o prova mínima dos fatos constitutivos do alegado na inicial.
Ausência de demonstração de fato constitutivo do direito pela autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Precedentes. Improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10142706120198260320 SP 1014270-61.2019.8.26.0320, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 22/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022) (grifos nossos).

Por fim, verifico que, no primeiro grau, não houve fixação de honorários advocatícios. Todavia, conforme entendimento do STJ, é totalmente cabível a fixação de honorários em caso de extinção do feito sem resolução do mérito, que devem ser fixados com esteio no princípio da causalidade, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes.
2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1542033 MT 2019/0204181-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. 2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.
4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) (grifos nossos).

Enfim, nada resta a este signatário que não confirmar a decisão de 1º Grau, reconhecendo que o pleito se encontra fulminado pela prescrição, com esteio no art. 206, §3º, V, do CC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu.

Corrijo-a, apenas, quanto à incidência de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da originário da causa, mas mantenho a cobrança suspensa, uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, 19 (dezenove) de novembro de 2024.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/11/2024